Tribunal: TJES
Processo: 5001225-47.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001225-47.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA
RECORRIDO: JOÃO BATISTA PROVETI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, NA EXORDIAL, TER PROCEDIDO COM UM COMENTÁRIO NO COMPARTILHAMENTO REALIZADO NO BLOG “BOCA NO TROMBONE” DE MARCOS MENDONÇA. CONTUDO, O REQUERIDO ENTENDEU QUE O COMENTÁRIO O OFENDIA E PUBLICOU INSULTOS AO PROMOVENTE EM SEU BLOG “BOCA DO TROMBONE 2” NO DIA 07/05/2019. FOI INSTAURADA UMA QUEIXA PARA AVERIGUAÇÃO DO CRIME CONTRA A HONRA DO AUTOR QUE TRAMITA NA 2ª VARA DE GUAÇUÍ. O REQUERIDO, EM SEDE DE DEFESA, ARGUMENTOU QUE, DE FATO, HÁ UMA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES, CONTUDO O REQUERENTE TERIA ULTRAPASSADO OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO AO ATACAR A HONRA DA FAMÍLIA ALMEIDA PROVETI. PUGNOU, A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, PELA CONDENAÇÃO DO AUTOR EM DANOS MORAIS. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAL E O CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADA CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELA PARTE DEMANDADA, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. DE FATO, PELA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA, RESTARAM INCONTROVERSAS AS DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. DESSE MODO, AS AGRESSÕES VERBAIS PERPETRADAS, NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS DO AUTOR, NÃO CONDUZEM A UMA CONDENAÇÃO DO DEMANDADO EM DANOS MORAIS, SOB PENA DE FAVORECIMENTO DE UMA PARTE EM DETRIMENTO DA OUTRA, QUE TAMBÉM TEVE A SUA IMAGEM DENEGRIDA, VEZ QUE PRESENTES A BELIGERÂNCIA E ATITUDES PROVOCATIVAS DE AMBAS PARTES. ADEMAIS, AINDA QUE OS INSULTOS TENHAM EFETIVAMENTE ACONTECIDO, ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE. ACRESCENTO QUE POR CERTO HOUVE UM ACIRRAMENTO DOS ÂNIMOS ENTRE AS PARTES. ENTRETANTO, TAL SITUAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O ABALO EMOCIONAL ALEGADO, TAMPOUCO AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE APTO A IMPLICAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.